Tribunal: STF
Processo: Rcl 63214
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Carlos Bigolin contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul no Processo 5020850-12.2022.4.04.7100, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 870.947/SE e do RE 1.317.982-RG/ES (Temas 810 e 1.170 da Repercussão Geral, respectivamente).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado equivocou-se ao não sobrestar o caso com base no Tema 1.170/RG, e ao deixar de aplicar o entendimento firmado no julgamento do Tema 810/RG.  



    Argumenta o reclamante:  



    “Desta forma, considerando que a matéria em discussão possui Repercussão Geral e guarda identidade fática com o Tema 1.170, o qual pende de julgamento, nos termos do art. 1030, III do CPC/2015, PUGNA pelo sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1170. 



    [...]



    Portanto, esgotadas todas as formas recursais, ordinárias e extraordinárias, não resta outra alternativa processual ao Reclamante senão se socorrer da via da Reclamação, vez que o acórdão recorrido, ao manter os critérios previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/9, para fins de atualização dos valores, visivelmente confronta com o decidido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), que por maioria de votos, decretou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária, determinando a aplicação do IPCA-E, sem modulação de efeitos.



    [...]



    Portanto, Vossas Excelências, com o devido respeito ao posicionamento adotado pela r. Turma Reclamada, deixando de aplicar o entendimento firmado por ocasião do Tema 810 sob o fundamento de que tal pedido estaria acobertado pelo instituto da coisa julgada, o mesmo afronta diretamente o decidido pelo Pretório Excelso, vez que não houve modulação de efeitos da decisão proferida ao RE 870.947.” (documento eletrônico 1)  



    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 14).  



    Em contestação, o beneficiário da decisão reclamada defendeu a extinção da reclamação sem resolução de mérito e, subsidiariamente, a sua improcedência (documento eletrônico 12).  



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela parcial procedência da reclamação, em parecer assim ementado:  



    “RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO CONFIRMADA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO COMPLEMENTAR POR APLICAÇÃO DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO OU DE MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EM EXECUÇÃO JÁ EXTINTA. CONTROVÉRSIA AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO DEFINITIVO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RE Nº 1.317.982/ES (TEMA Nº 1.170/RG). PRECEDENTES. PARECER PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, PARA SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO RE Nº 1.317.982/ES.” (documento eletrônico 16)  



    É o relatório. Decido.  



    A reclamação é procedente, pois houve afronta a precedente do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.  



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia veiculada no RE 1.317.982/ES - Tema 1.170/RG, e proferiu acórdão com a seguinte ementa:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”  



    O voto condutor do julgado, da lavra do Ministro Luiz Fux, consignou o seguinte:  



    “Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.



    Com efeito, a matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, ante o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição, se o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios impede posterior modificação, como no caso, em que se requer a aplicabilidade da Lei 11.960/2009, que foi objeto de tese no âmbito do Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947).



    De se observar, no que se refere aos juros e correção monetária previstos pela Lei 11.960/2009, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 20/11/2017, Tema 810 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses:



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. [...]



    O Plenário desta Corte, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão de mérito da repercussão geral, rejeitou o pedido de modulação temporal dos efeitos daquele julgado, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009.



    Ressalto, especificamente no que se refere à possibilidade de modificação dos juros estabelecidos em decisão transitada em julgado, que o Plenário Virtual desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral no âmbito do RE 1.086.583 (Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 28/2/2018, Tema 980 da Repercussão Geral), o qual versava duas temáticas distintas: (i) intangibilidade da coisa julgada quanto aos juros estabelecidos em processo de conhecimento ou em execução contra a Fazenda Pública; e (ii) possibilidade de limitação dos efeitos pecuniários da condenação ao advento do regime jurídico único, ante a transformação de empregos públicos em cargos sob o regime estatutário.



    Nada obstante, o Relator negou seguimento ao leading case pelo óbice da Súmula 733 do STF, decisão essa mantida pelo Plenário do Supremo no julgamento de agravo interno. Assim, por ausência de paradigma apto que contemplasse toda a dimensão do feito, o Ministro Marco Aurélio indicou o cancelamento do Tema 980, o que foi determinado por esta Presidência, sem prejuízo do encaminhamento de novos processos como representativos da controvérsia de cada uma das questões jurídicas vinculadas. [...]”  



    Firmados esses parâmetros, passo à análise do caso concreto.  



    Transcrevo, respectivamente, trechos da decisão proferida pela Turma Recursal reclamada, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário e os subsequentes embargos declaratórios:  



    “Porém, voto por manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, adotando a fundamentação da decisão hostilizada pelo agravo como razão de decidir, in verbis:



    ‘O Supremo Tribunal Federal julgou a matéria objeto de discussão nos autos através do rito de recursos repetitivos e/ou repercussão geral:



    Tema STF 733 - Eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado. 



    No mérito, firmou a seguinte tese: 



    Tese Firmada - Tema STF 733 - A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). 



    Aplicando tal entendimento, nego seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, nos termos do artigo 1.030, I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015, alterada pela Lei nº 13.256/2016).



    Intimem-se.



    Nada sendo requerido, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado de origem’.” (documento eletrônico 4, pp. 170-171)  



    “Quanto ao pedido de sobrestamento dos autos em razão do Tema 1.170 STF, ainda que fosse reconhecida a pertinência, observo que na decisão que reconheceu a repercussão geral foi indeferida expressamente a suspensão nacional dos processos sobre o mesmo tema.” (documento eletrônico 4, p. 211)



    Consoante demonstrado, em síntese, a discussão no ato reclamado é sobre a possibilidade de manutenção da coisa julgada no que tange ao índice de correção monetária declarado inconstitucional no julgamento do Tema 810/RG.  



    Embora tal discussão não seja incompatível com o Tema 733/RG, quanto à tese específica fixada  no Tema 810/RG, este Supremo Tribunal expressamente firmou a compreensão de que seria preciso apreciar a controvérsia em um novo precedente submetido à sistemática da repercussão geral. Trata-se justamente do objeto do Tema 1.170/RG, com a repercussão geral reconhecida.  



    A aplicação do Tema 733/RG, portanto, na específica hipótese destes autos, está superada, conforme explicitado pelo acórdão paradigma.  



    Esclareço, ademais, que, embora a ementa do acórdão paradigma não tenha feito menção expressa na ementa à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido que o objeto do Tema 1.170/RG abrange ambos os parâmetros, correção monetária e juros de mora, em conformidade com o inteiro teor do voto do relator, Ministro Luiz Fux.  



    Nesse sentido, cito os seguintes acórdãos desta Suprema Corte:  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em reclamação. Tema nº 810 da sistemática da repercussão geral. Aplicação da tese relativamente aos processos transitados em julgado em data anterior, com a fixação de parâmetros de correção e/ou juros de mora na fase de conhecimento. Debate constitucional inédito, com repercussão geral reconhecida nos autos do RE nº 1.317.982/ES, vinculado ao Tema nº 1.170. Parcial provimento do agravo regimental para se julgar parcialmente procedente a reclamação. 1. No julgamento do processo representativo da controvérsia do Tema nº 810 da sistemática da repercussão geral, não houve debate acerca da aplicação da tese de observância obrigatória relativamente aos processos transitados em julgado em data anterior, com a fixação de parâmetros de correção e/ou juros de mora na fase de conhecimento. 2. O debate da reclamatória está compreendido na temática do Tema nº 1.170 da sistemática da repercussão geral, existindo competência da Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória, a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/04 e a instituição da repercussão geral. 3. Agravo regimental parcialmente provido para se julgar parcialmente procedente a reclamação, determinando-se o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.317.982/ES (Tema nº 1.170 da sistemática da repercussão geral), após o que ela deverá proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.” (Rcl 50.466-ED-ED-AgR/SC, Relator para o acórdão, Min. Dias Toffoli, DJe de 5/9/2022)  



    “Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. 4. Esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). Caracterização. 5. Possibilidade de alteração do índice de correção monetária estabelecido em sentença transitada em julgado, considerado o entendimento assentado no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810). Incidência, no caso, do tema 1.170. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (Rcl 58.972-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/6/2023)  



    Faço menção, ainda, às seguintes decisões monocráticas: Rcl 59.342/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 2/8/2023; Rcl 61.218/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4/8/2023; Rcl 61.167/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/8/2023; Rcl 62.753/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/10/2023; Rcl 59.859/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 31/10/2023; Rcl 61.683/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/11/2023; e e Rcl 56.999/PR, da minha relatoria, DJe de 24/11/2023.



    Por fim, destaco que, recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu o mérito do Tema 1.170/RG, por meio de acórdão cuja ementa foi assim ementada:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado’.” (RE 1.317.982, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2024)  



    Nesse contexto, entendo que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim como as posteriores, as quais mantiveram essa negativa. Determino, ainda, novo exame do recurso extraordinário, com observância da sistemática da Repercussão Geral – Tema 1.170/RG, nos termos explicitados na fundamentação desta decisão (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Condeno o beneficiário da decisão reclamada ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 10% dado à causa, a ser executado nas instâncias ordinárias.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à Turma Recursal reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator